Tribunal: TJBA
Processo: 8033999-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033999-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES MESQUITA

Advogado(s)
:
ROBERTO GOMES NOTARI, TIAGO ARANHA D ALVIA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO
.
REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, em razão de seu não cabimento para discutir excesso de execução e por impossibilidade de suspensão da ação promovida contra o devedor solidário por decretação de recuperação judicial da devedora principal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão
consistem em
saber: (i)
se
a recuperação judicial da devedora principal suspende a execução promovida contra o devedor solidário; (ii)
se
a cláusula de supressão de garantias prevista no plano de recuperação judicial é eficaz
em relação ao
exequente; e (iii)
se é cabível
a exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema n. 885 e Súmula 585):
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
".

4.
Na situação em apreço,
embora
fosse possível a suspensão da execução com fundamento na cláusula de supressão de garantias, o
exequente (agravado)

apresentou discordância expressa à previsão
registrada no plano
, de modo que,
nos term
os
da jurisprudência da Corte Cidadã,

esta é
ineficaz em relação ao
p
resente credor.

5. No
mais, a exceção de pré-executividade é instrumento incabível para discutir questões que dependem de dilação probatória. No caso, o recorrente se utiliza da referida impugnação para requerer a produção de perícia contábil para verificação do excesso de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033999-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES MESQUITA
e como agravado
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
e
m conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.